Tribunal: STM
Processo: 0000175-86.2010.7.01.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000175-86.2010.7.01.0401
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO FLORES DA SILVA
ADVOGADOS: MAURO FERNANDES DA SILVA (OAB: RJ118.927), CARLOS ALBERTO
MONTECHIARI (OAB: RJ102.276) E ALEIXO DA SILVA NEVES SERENO NETO (OAB:
RJ108.264)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento ao
Recurso Ministerial para desconstituir a Decisão a quo e receber a Denúncia
oferecida contra o Civil CARLOS ROBERTO FLORES DA SILVA, como incurso no art.
251 do CPM, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular
prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA conheciam e
negavam provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar e mantinham inalterada a decisão ora recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/06/2021 15:08:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c897340
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0000175-86.2010.7.01.0401

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO FLORES DA SILVA.
ADVOGADOS: MAURO FERNANDES DA SILVA, CARLOS ALBERTO MONTECHIARI e ALEIXO DA
SILVA NEVES SERENO NETO.

EMENTA: MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. ANÁLISE PREMATURA
DO MÉRITO. DECISÃO A QUO REFORMADA. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. Os dados constantes no IPM são suficientes para ensejar a propositura da
Ação Penal.
2. O arquivamento prematuro de Inquérito Policial Militar que tem por objeto o
desvio de valores do erário, sem os devidos esclarecimentos de todas as
circunstâncias que envolveram o fato, viola o princípio da obrigatoriedade da
ação penal, conforme previsto no art. 30 do CPPM.
3. Nessa fase, deve prevalecer o Princípio in dubio pro societate, segundo o qual
o recebimento da denúncia não caracteriza juízo de certeza, mas apenas a mera
probabilidade de procedência da ação penal. Precedentes desta Corte
Castrense.
4. Recurso provido para desconstituir a Decisão a quo e receber a Denúncia.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso
Ministerial, para desconstituir a Decisão a quo e receber a Denúncia oferecida contra o Civil CARLOS
ROBERTO FLORES DA SILVA, como incurso no art. 251 do CPM, determinando a baixa dos autos ao
Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
RELATÓRIO

Em 21 de fevereiro de 2011, o Ministério Público Militar, com atuação perante a 4ª Auditoria da 1ª CJM,
baseado no IPM nº 0000175-86.2010.7.01.0401, ofereceu Denúncia (Evento1, Arquivo 3, fls. 79/80) em
desfavor do civil CARLOS ROBERTO FLORES DA SILVA, com base nos seguintes fatos, in verbis:

"(...) Consta dos autos do IPM que, no dia 03 de dezembro de 2003, faleceu Sérgio
Roberto de Almeida, pensionista da Marinha. Entretanto, o denunciado,
intencionalmente, deixou de comunicar o óbito à Administração Militar, que, mantida
em erro, continuou creditando os respectivos valores na conta corrente 40304,
agência 1842, do Banco do Brasil.
Sendo o denunciado co-titular da conta corrente onde eram creditados os valores da
referida pensão, passou a sacar fraudulentamente os valores creditados em erro pela
Administração Militar, obtendo para si vantagem ilícita.
A conduta ilícita, que teve início em Dezembro/2003, permaneceu até
Setembro/2005.
O prejuízo líquido causado ao patrimônio sob administração militar importou no valor

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/06/2021 15:08:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c897340
de R$ 55.730,70, que atualizado, até 30/06/2010, corresponde a R$ 118.908,53.
O denunciado, ao omitir intencionalmente o óbito do pensionista, com a intenção
predeterminada de sacar a pensão indevida, mediante tal ardil, manteve a
Administração Militar em erro, obtendo para si vantagem ilícita em prejuízo alheio,
pelo que, consciente e voluntariamente, praticou, em tese, a conduta descrita no
artigo 251 do Código Penal Militar. (...)"

O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, por Decisão proferida em 21 de junho de 2011 (Evento1,
Arquivo 5, fls. 104/106), rejeitou a Denúncia, "por manifesta atipicidade dos fatos narrados, por não
constituírem crime de competência da Justiça Militar ou Comum, conforme preceituam os artigos 78,
alínea "b", e 3º, alínea "a", ambos do CPPM, c/c o artigo 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal
Brasileiro", com base nos seguintes argumentos, in verbis:

"(...) na esteira do despacho de fls. 82/83, bem assim, principalmente, diante do teor
do decidido pelo e. STF na ADI 4277/DF (e ADPF 132/RJ), assinalo que a denúncia
deve ser rejeitada, uma vez que o precedente retro reconheceu a relação
homoafetiva como entidade familiar, e daí apta a merecer proteção estatal, i.e., de
conferir aos companheiros homoafetivos o reconhecimento jurídico de sua união
estável, deixando de sonegar aos parceiros homoafetivos, em estado de prolongada
ou estabilizada união - como no caso -, o mesmo regime jurídico protetivo conferido
aos casais heteroafetivos em idêntica situação, incluído aí, não custa realçar, os
Estatutos dos Servidores Públicos Civis e Militares da União e seus "consectários
previdenciários" (direito à pensão conectada ao parceiro/Servidor Militar inativo da
MB).
Vale dizer, declarado/justificado em Juízo (proc. Nº 2006.51.01.014345-2 - 30ª VF), o
referido estado de prolongada ou estabilizada união entre o denunciado e o então
Servidor Militar inativo da União deriva, agora, diante do expressivo julgamento do
e.STF - com efeito vinculante - na certeza da condição de beneficiário da pensão por
morte do companheiro SÉRGIO ROBERTO DE ALMEIDA.
Nesse passo, ou em decorrência, de um lado, afasta-se o dolo (do denunciado)
vinculado ao ventilado delito contra o patrimônio sob a tutela da Marinha, de outro,
afasta-se a alegada vantagem ilícita, bem como a existência de concreto prejuízo
para o citado patrimônio, ou seja, para mais ou para menos, os valores mencionados
pelo parquet na denúncia são/serão devidos pela Administração Militar ao suposto
agente.
Não custa enfatizar, sublinha-se com tranquilidade que estamos bem distantes da
figura típica do estelionato previdenciário, ou mesmo de eventual apropriação
indébita, visto que, nessa hipótese, o denunciado era cotitular da conta corrente em
que eram creditados, pela administração naval, os proventos do militar inativo,
enfim, pelo que crime não há.
Além disso, eventual discussão acerca da rescisão e/ou reforma da sentença
prolatada pelo Juízo da 26ª VF (fls. 87/91 e 93/94), que julgou improcedente o pedido
do aqui denunciado de habilitação - junto ao Comando da MB - como beneficiário da
pensão por morte de seu companheiro, veja-se, a priori, pendente de julgamento do
recurso interposto, conforme fls. 100/101, versus decisão do e. STF, não pode e não
deve influenciar na esfera penal, mas ficar restrita, eventualmente, à órbita civil."

Irresignado, o Parquet interpôs Recurso em Sentido Estrito, argumentando, em suas Razões (Evento1,
Arquivo 7, fls. 117/119), em síntese, que a Decisão a quo afrontou todas as provas produzidas no IPM;
que a Sentença do Juiz Federal da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido do
Denunciado que pleiteava o reconhecimento da relação homoafetiva; que o Denunciado deixou de
comunicar à Administração Militar o óbito de seu companheiro e, na qualidade de cotitular da conta
bancária, sacou, de forma fraudulenta, os valores nela depositados; que o STM tem decidido que as
ações penais não devem ser estancadas de plano. Ao final, requereu o provimento do Recurso e,
consequentemente, o recebimento da Denúncia.

Em Contrarrazões (Evento1, Arquivo 9, fls. 131/136), sustentou a Defesa, em síntese, que o Indiciado
era cotitular da conta bancária que movimentou; que Recorrido ignorava a origem dos depósitos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/06/2021 15:08:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c897340
efetuados; que, na época do falecimento de SÉRGIO ROBERTO DE ALMEIDA, o Indiciado com ele
residia; que ficou em poder dos documentes do falecido; que manteve com SÉRGIO relação
homoafetiva desde 1978, até o seu falecimento; que o MPM apega-se à Decisão da Justiça Federal que
pode ser reformada; que a pretensão do MPM baseia-se exclusivamente na diferenciação de
tratamento entre relações heteroafetivas e homoafetivas, o que teria sido definitivamente afastado
pelo STF; que a ação penal foi deflagrada exclusivamente em razão de o Denunciado manter relações
homoafetivas com o militar falecido. Concluiu a Defesa requerendo a manutenção da Decisão que
rejeitou a Denúncia.

Em Juízo de Retratação (Evento1, Arquivo 9, fl. 137), o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
manteve a Decisão hostilizada.

Nesta Instância Superior, o feito foi distribuído para o Ministro Gen Ex FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
FERNANDES.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. MÁRIO
SÉRGIO MARQUES SOARES (Evento1, Arquivo 10, fls. 149/158), opinou pelo conhecimento do Recurso
em Sentido Estrito e, no mérito, pelo seu provimento, com o recebimento da Denúncia e o
prosseguimento da Ação Penal.

Pelo Despacho de 9/11/2011 (Evento1, Arquivo 11, fl. 162), foi determinada, pelo então Relator, a
juntada aos autos de relatórios de movimentações bancárias, bem como do Acórdão da 7ª Turma
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que reformou a Sentença de 1º grau e
condenou a União a habilitar o Réu como beneficiário da pensão por morte deixada por SÉRGIO
ROBERTO DE ALMEIDA (Evento). O Relator determinou, ainda, nova abertura de vista à PGJM para
emissão de novo Parecer a partir dos documentos acostados.

O Dr. MÁRIO SÉRGIO MARQUES SOARES, em novo Parecer, manteve seu posicionamento anterior,
reiterando o pedido de provimento do Recurso em Sentido Estrito, com o consequente recebimento da
Denúncia, trazendo, ainda, a informação de que no site do TRF/2 consta que a AGU recorrera ao
Acórdão da Apelação Cível 2009.51.01.029808-4, com embargos declaratórios com efeitos infringentes
(Evento1, Arquivo 12, fls. 226/235).

Em Sessão de 2/12/2011 o STM, por unanimidade, nos termos do voto do Ministro Gen Ex FRANCISCO
JOSÉ DA SILVA FERNANDES (Relator), que, de ofício, suscitou preliminar de prejudicialidade do
julgamento do Recurso em Sentido Estrito, sobrestando o feito até o julgamento da matéria de
natureza civil correlata, com fundamento nos arts. 122, 123 e 124, todos do CPPM. (Evento 4).

Em 6/12/2012, em razão da aposentadoria do Ministro Gen Ex FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FERNANDES,
o feito foi redistribuído a este Relator (Evento1, Arquivo 13, fl. 245).

Por Despacho proferido em 11/12/2012, determinei a SEJUD a continuidade do acompanhamento da
Apelação Cível nº 2009.51.01.029808-4 do TRF/2, até o seu trânsito em julgado. (Evento1, Arquivo 13,
fl. 248).

Em 4/6/2020, certificou a SEJUD (Evento 5) "que, mediante consulta ao Portal do Superior Tribunal de
Justiça, constatou-se, em 01/06/2020, o trânsito em julgado do Acórdão proferido nos Embargos de
Declaração no Agravo Interno no Agravo no Recurso Especial nº 1.631.757/RJ (anexo), processo de
origem no TRF/2 (Apelação nº 2009.51.01.029808-4/numeração do CNJ 0029808-66.2009.4.02.5101),
por meio do qual os Embargos foram rejeitados e o processo encaminhado ao STF."

Em 27/11/2020, certificou a SEJUD (Evento 8) "que, mediante consulta ao Portal do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, constatou-se, em 22/10/2020, o trânsito em julgado da Decisão proferida nos
autos da Apelação Cível nº 0029808-66.2009.4.02.5101 (processo de origem 2009.51.01.029808-4),
conforme documentação anexa."

Pelo Despacho proferido em 10/3/2021 (Evento 10), determinei abertura de Vista a PGJM, para que se
manifestasse acerca do contido nas certidões (Eventos 5 e 8).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/06/2021 15:08:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c897340

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em novo Parecer, dessa feita da lavra do ilustre Subprocurador-
Geral Dr. CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO, reiterando os Pareceres anteriores, manifestou-se pelo
prosseguimento e pelo provimento do Recurso em Sentido Escrito, para, reformando a Decisão
recorrida, receber a Denúncia e a baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do
feito. (Evento 14).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, com vista à reforma
da Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos
do IPM nº 0175-86.2010.7.01.0401, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do civil CARLOS
ROBERTO FLORES DA SILVA, como incurso no art. 251 do CPM.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

O MPM argumentou, em suas Razões, que a Decisão afrontou todas as provas produzidas no IPM; que a
Sentença do Juiz Federal da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido do
denunciado que pleiteava o reconhecimento da relação homoafetiva com o fim de ser habilitado com
beneficiário de pensão militar.

Aduziu que a Decisão a quo (da Justiça Militar da União) partiu de premissa errada, pois se valeu de
decisão proferida pelo STF na ADI 4277/DF, alegando que teria reconhecido a relação homoafetiva
como entidade familiar; que a sentença proferida pela Justiça Federal não teria o condão de influenciar
na esfera penal, pois a mesma teria um caráter civil.

Ressaltou que não há dúvida que o Denunciado deixou de comunicar a Administração Militar o óbito de
seu companheiro e, na qualidade de cotitular da conta corrente, sacou, de forma fraudulenta, os
valores creditados pela Marinha, causando um prejuízo de R$ 118.908, 53, obtendo para si vantagem
ilícita.

Destacou que o Denunciado somente ajuizou ação de justificação em agosto de 2006, requerendo
pensão administrativa em 2007, ou seja, após o bloqueio do pagamento da pensão, demonstrando o
seu dolo; que o STM tem decidido que as ações penais não devem ser estancadas de plano, sendo
prudente instaurar a instrução criminal para se apurar os indícios que geraram a peça vestibular.

Em Contrarrazões, alegou a Defesa que a Denúncia apresentou como lastro probatório o IPM 167/10,
em que o Indiciado declarou ter movimentado a conta bancária em que a Administração Militar
creditou valores em benefício de SÉRGIO ROBERTO DE ALMEIDA; que, na mesma oportunidade,
declarou também que era cotitular da conta bancária que movimentou; que o Denunciado ignorava a
origem dos depósitos, pois não houve qualquer notificação sobre o início das operações bancárias; que,
à época do falecimento de SÉRGIO ROBERTO DE ALMEIDA, o Recorrente residia com ele; que ficou em
poder dos documentes do militar falecido; que manteve com SÉRGIO uma relação homoafetiva desde
1978, até o seu falecimento; que a união estável entre o peticionário e SÉRGIO ROBERTO está
pendente de solução definitiva; que a Decisão da 26ª Vara Federal sequer apreciou os aspectos ou
tempo de convivência para julgar improcedente o pedido, apegando-se exclusivamente ao fato de não
ser possível reconhecer uniões homoafetivas; que é equivocada a premissa do MPM para afirmar a
viabilidade da acusação, pois apega-se à Decisão que pode ser reformada; que a pretensão do MPM
baseia-se exclusivamente na diferenciação de tratamento entre relações heteroafetivas e
homoafetivas, que foi definitivamente afastada pelo STF; que a ação penal foi deflagrada
exclusivamente em razão de o Denunciado manter relações homoafetivas com SÉRGIO ROBERTO DE
ALMEIDA, e caso fosse união estável entre heterossexuais não seria deflagrada a ação penal; que é
irreparável a fundamentação da Decisão que rejeitou a Denúncia. Sustenta que a Sentença cível não
pode influenciar na esfera penal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/06/2021 15:08:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c897340
Tem razão o MPM, senão vejamos:

Para uma melhor compreensão dos fatos, é importante fazer uma cronologia dos acontecimentos.

No ano de 1996, o CC SÉRGIO ROBERTO DE ALMEIDA requereu a sua transferência para a reserva não
remunerada. No mesmo ano, ao verificar que o Município não reconheceria o tempo de serviço na
Marinha para fins de aposentadoria, requereu fosse retransferido para a reserva remunerada. Sendo
indeferido o pedido, entrou com ação judicial na Justiça Federal.

Nesse período, o ora Denunciado era cotitular de uma conta bancária mantida pelo CC SÉRGIO
ROBERTO DE ALMEIDA, conta que era cadastrada na Administração Militar.

No dia 3/12/2003, o CC SÉRGIO ROBERTO DE ALMEIDA faleceu.

Em abril de 2004, a Justiça Federal julgou procedente a ação, determinando à Marinha o
restabelecimento da situação de reserva remunerada ao CC SÉRGIO ROBERTO DE ALMEIDA. Decisão
retroativa a dezembro de 1996.

Em 6/9/2005, pelo cruzamento de informações com o SISOBITO, a Marinha teve notícia da morte do
militar, interrompendo os créditos na conta bancária. Ao tentar reverter os valores depositados, não
obteve êxito, uma vez que foram sacados os valores.

Em 21/10/2007, o Denunciado tentou, administrativamente, o reconhecimento da sua união
homoafetiva com o falecido militar, e a consequente declaração de pensionista, sem sucesso.

No ano de 2009, o Indiciado ingressou com ação, visando o reconhecimento da união homoafetiva.

Eis, em síntese, a ordem cronológica dos fatos.

O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar e a Defesa do Denunciado querem fazer crer que se trata de
uma questão discriminatória envolvendo uma situação homoafetiva. Contudo, limitar o caso a tais
parâmetros seria um desvio do verdadeiro foco do problema em questão, a saber, se há ou não
elementos suficientes nos autos do IPM para a propositura de uma ação penal pela prática, em tese, do
delito de estelionato.

O fato é que o CC SÉRGIO faleceu em 2/12/2003, e a Administração Militar, ignorando o óbito e por
força de ordem judicial, recolocou o falecido militar em 28/5/2005 na Reserva Remunerada, com
efeitos pecuniários retroativos a 1ª de fevereiro de 1996, e começou, a partir de então, a depositar
mensalmente os valores na conta corrente do militar até 6/9/2005, quando, por um cruzamento de
dados tomou ciência do óbito e suspendeu os pagamentos mensais. Ao tentar reverter os valores, a
Administração Militar não obteve êxito e uma apuração posterior levou à conclusão de que o
Denunciado foi o autor dos saques, uma vez que era cotitular da conta corrente.

Os dados acima narrados constam do IPM e, a toda evidência, são suficientes para ensejar a
propositura da Ação Penal.

Deve ser observado que o requerimento do Denunciado para se habilitar como pensionista só foi feito
em 21/10/2007, ou seja, quase 4 (quatro) anos após o falecimento do militar.

A Decisão da Justiça Federal, que se tornou definitiva, deixou claro que o direito do Denunciado à
pensão tem como marco inicial a data do requerimento administrativo (21/10/2007), a partir do qual foi
reconhecido pelo Poder Judiciário que são devidas as parcelas pretéritas.

Ocorre, porém, que o militar faleceu em 2/12/2003 e, a partir de 28/5/2005, começaram a ser
efetuados os depósitos na conta do falecido militar, que só foram interrompidos em 6/9/2005, quando
o erro foi identificado pela própria Administração Militar. Assim, no período dos depósitos e dos saques
indevidos, não há que se falar em direito do Denunciado à pensão do militar do falecido.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/06/2021 15:08:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c897340
Se havia uma vida comum entre o Indiciado e o falecido militar, tal fato é uma questão secundária e a
avaliação do grau de influência dessa realidade com o dano causado ao Erário, ou mesmo a
comprovação da inexistência de dano, são teses que só poderão ser avaliadas em etapa posterior, qual
seja, durante a instrução criminal.

Assim, qualificar a Denúncia como um mero preconceito à relação homoafetiva do Denunciado revela-
se como um sofisma, pois se o Indiciado fosse do sexo feminino e igualmente alegasse viver
maritalmente com o falecido militar, mantidas as demais circunstâncias do caso, o procedimento não
poderia ser diferente, e haveria, da mesma forma, todos os elementos para propositura de uma ação
penal.

Deve ainda ser ressaltado que o arquivamento prematuro de um Inquérito Policial Militar, que tem por
objeto o desvio de valores do Erário, sem os devidos esclarecimentos de todas as circunstâncias que
envolveram o fato, feriria o Princípio da Obrigatoriedade da ação penal, conforme previsto no art. 30
do CPPM.

No mesmo sentido, foi o bem lançado Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr. MÁRIO
SÉRGIO MARQUES SOARES, cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como fundamento
suplementar para meu voto, in verbis:

"(...) No mérito, assiste razão ao Recorrente.
Primeiramente não se discute a natureza da relação ente o denunciado e o falecido.
Certo é que o nas relações homoafetivas, recentemente albergadas pelo STF na
proteção de direitos como entidade familiar, não estão dispensadas das formalidades
que são exigidas às relações heteroafetivas.
De fato este é o cerne da questão.
Em se tratando de relação heteroafetiva estará a companheira do falecido isenta de
demonstrar inequivocamente a sua relação de dependência para com o mesmo e se
submeter a um procedimento de habilitação como pensionista? A resposta é
negativa.
Nesse diapasão, também nas chamadas relações homoafetivas, cujo reconhecimento
de direitos como entidade conjugal tem provocado a imaginação de alguns
operadores do direito, vemos que a decisão contestada afastou as exigências que
seriam próprias das relações heteroafetivas.
Ademais, não compete à Justiça Militar declarar direitos previdenciários ou familiares
quer a uma ou à outra espécie de relação.
Induvidoso que o denunciado lançou mão de dinheiro creditado pela Administração
Militar por ordem judicial em benefício de aposentado que, naquela oportunidade, já
era falecido.
Ainda que se lhe reconheça, futuramente, a condição perseguida, os valores
determinados pela Justiça Federal, inclusive retroativos a 1996, devem constituir
crédito de espólio, não se falando sobre eventual herdeiro do militar falecido.
As alegações em prol do denunciado - de desconhecimento da origem do crédito
etc... são matéria de mérito a serem articuladas em ação penal, não havendo
previsão processual de uma fase instrutória com defesa preliminar antes do
recebimento da denúncia.
Os fatos traduzem crime em tese, com autoria determinada, implicando na
obrigatoriedade da denúncia e a prevalência, nessa fase, do princípio in dúbio pro
societate.
Ademais, em momento algum, enquanto vivo o militar, o denunciado foi apresentado
como seu dependente ou companheiro perante a administração militar.
(...)"

Também merece registro o mais recente Parecer da PGJM, subscrito pelo Dr. CEZAR LUIS RANGEL
COUTINHO, cujos argumentos, a seguir transcritos, também podem reforçar a fundamentação do
presente voto, in verbis:

"(...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/06/2021 15:08:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c897340
Verifica-se que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu parcial provimento a
Apelação Cível interposta por Carlos Roberto Flores da Silva para condenar a União a
habilitar o autor como beneficiário da pensão por morte deixada por Sérgio Roberto
de Almeida, a ser paga em valor integral referente a patente de Capitão de Corveta
da Marinha do Brasil, e as parcelas vencidas nos últimos 5 anos.
Opostos declaratórios pela União, o TRF, atribuindo-lhes efeitos infringentes, retirou
do decisum a condenação ao pagamento retroativo aos cincos anos, nos termos da
ementa:
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO.
1. Cumpre esclarecer que assiste razão à Embargante quanto à omissão apresentada
no v. aresto Embargado no que concerne à condenação retroativa aos cinco anos.
2. Não há que se falar em pagamento de atrasados retroativos a cinco anos da
propositura da ação, pois constituindo-se o direito do Autor, ora embargado, em juízo,
somente com o trânsito em julgado da decisão. De fato, a situação do Autor era por
demais duvidosa, não podendo a União ser responsabilizada pelo pagamento de
verba atrasada quando, durante tal período, agiu dentro da legalidade estrita,
princípio este que norteia a Administração Pública.
3. Constatando-se existência de omissão a ser sanada, conheço dos presentes
Embargos de Declaração, para, então, dar-lhes parcial provimento, atribuindo efeitos
modificativos ao recurso, retirando da decisão a condenação retroativa aos cinco
anos.
Diante dessa Decisão, Carlos Roberto Flores da Silva opôs embargos de declaração,
que foram providos, com efeito modificativo, para consignar que são devidas as
parcelas pretéritas desde a data do requerimento administrativo. Eis a ementa do
julgado:
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES
-PENSÃO POR MORTE - MILITAR - UNIÃO HOMOAFETIVA.
I - O Acórdão embargado consignou que o direito do Autor somente se
constitui em Juízo com o trânsito em julgado da Decisão proferida.
II - Aponta a Parte Embargante obscuridades e omissão no Acórdão
recorrido.
III - No julgamento da Apelação, esta E. Sétima Turma consignou que, nos
termos do disposto no art. 226, § 3°, regulamentado pela Lei 9.278/96, a
companheira tem direito à pensão, desde que comprove ter convivido
maritalmente com o de cujus em união estável, duradoura, pública e
contínua.
IV - Afirmou que, no tocante à união homoafetiva, os ministros do Supremo
Tribunal Federal reconheceram a união estável para casais do mesmo
sexo, destacando, ainda, a manifestação do Superior Tribunal de Justiça,
bem como de diversos Órgãos da Administração Pública no sentido de
conferir tratamento igualitário à união estável de pessoas do mesmo sexo.
V - Portanto, impende esclarecer que o direito do Autor se verifica
mediante o reconhecimento da sua condição de companheiro do servidor
falecido, não havendo que se falar em criação de uma nova situação
jurídica a partir do provimento jurisdicional.
VI - No tocante à omissão apontada, verifica-se que, de fato, o Acórdão
recorrido não determina o termo a quo do recebimento do benefício
pretendido, que deve ser a partir do requerimento administrativo do
benefício.
VII - Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios compensados.
VIII - Embargos de Declaração providos para, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, consignar que são devidas as parcelas pretéritas desde a data
do requerimento administrativo, bem como a compensação da verba
honorária.
Os Recursos Especiais interpostos por ambas as partes não foram admitidos. Daí
seguiram-se diversos recursos que também restaram rejeitados. Finalmente, em 18
de junho de 2020, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário com

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/06/2021 15:08:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c897340
Agravo interposto pela União contra decisão de inadmissão do RE, determinou a
devolução dos autos à Corte de origem para adotar os procedimentos previstos nos
incisos I a III do artigo 1030 do CPC, diante da ausência de repercussão geral do caso.
Concluída a referida Ação Cível, constata-se ter restada reconhecida a condição de
Carlos Roberto Flores da Silva, ora Recorrido, como companheiro do servidor falecido,
determinando-se, todavia, como termo a quo para recebimento do benefício
pretendido, o requerimento administrativo da pensão, o que apenas reforça os
pareceres anteriormente apresentados pelo provimento do recurso, com o
recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal.
Com efeito, em nenhum momento se pretendeu discutir a relação entre o denunciado
e o falecido, não estando as relações homoafetivas, contudo, dispensadas das
formalidades administrativas necessárias à habilitação como dependente do militar.
Nessa esteira, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu estar demonstrado
que o ora Recorrido mantinha união estável com o militar falecido, devendo, portanto,
ser habilitado como seu beneficiário, acrescentando, contudo, que a situação de
Carlos Roberto "era por demais duvidosa, não podendo a União ser responsabilizada
pelo pagamento de verba atrasada quando, durante tal período, agiu dentro da
legalidade estrita, princípio este que norteia a Administração Pública". Registrando,
por fim, serem devidas as parcelas pretéritas desde a data do requerimento
administrativo, qual seja, 21/10/2007.
O entendimento do TRF apenas reforça a tese de que o reconhecimento de união
estável, seja de relações homoafetivas ou heteroafetivas, não prescindem de
procedimento administrativo para habilitação de dependentes junto à Administração
Militar.
De todo modo, oportuno realçar que, independentemente do reconhecimento, na
esfera cível, da condição de dependente do militar, e do momento a que teria direito
a benefícios previdenciários, não poderia o denunciado dispor do dinheiro depositado
pela Marinha em benefício do militar aposentado que, naquela oportunidade, já era
falecido, como se seu fosse, mesmo sendo seu companheiro.
Induvidoso, portanto, que o ora Recorrido Carlos Roberto Flores da Silva sacou
fraudulentamente, no período de dezembro de 2003 até setembro de 2005, valores
creditados pela Administração Militar na conta de Sérgio Roberto de Almeida,
pensionista da Marinha, falecido em 03 de dezembro de 2003, cuja conta bancária
era mantida conjuntamente com o denunciado, que, todavia, maliciosamente deixou
de comunicar o óbito à Administração Militar, levando-a, mediante erro, a prosseguir
os depósitos.
Nesse diapasão, constatada a regularidade da peça acusatória inicial e a presença de
indícios suficientes de autoria e de materialidade, a ação penal militar deve ser
processada.
Vale lembrar que a fase processual concernente ao recebimento da denúncia "[...] é
juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir
os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41, do Código de
Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal [...]" (Inq. nº
4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/9/15).
A toda evidência, a aprofundada análise do fato típico e respectivo elemento
subjetivo, assim como da antijuridicidade e da reprovabilidade de conduta inerentes
ao fato em questão, sopesando a conduta do agente, deve ser objeto da instrução
criminal em Juízo, não se afigurando possível à Autoridade Judiciária, no momento
do recebimento da denúncia, adentrar ao mérito dos elementos informativos com o
escopo de perquirir sobre o elemento subjetivo do denunciado, sobretudo em
havendo suporte probatório mínimo necessário da prática de conduta em tese
criminosa e da correspondente autoria, o que se tem à saciedade no caso sob exame.
A exordial acusatória apresentada pelo Parquet, segundo os ditames do artigo 30, da
Lei Processual Castrense, atende aos requisitos inerentes ao artigo 77 e 78, do CPPM,
já que descreve, suficientemente, condutas em tese delitivas, com precisa
individualização do comportamento consumado pelo Denunciado e demais
circunstâncias da ocorrência, de modo a possibilitar o mais pleno exercício do direito
de defesa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/06/2021 15:08:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212c897340
Destarte, diante da existência de lastro probatório mínimo e não se evidenciando
patente atipicidade da conduta, nem provas cabais a afastar a autoria, existe
incontestável justa causa para a deflagração da ação penal, devendo a peça pórtico
ser recebida.
Cabe consignar, por fim, não ter ocorrido, in casu, a prescrição da pretensão punitiva,
que se encontrava suspensa, nos termos do artigo 125, § 4º, inciso I, do Código Penal
Militar, desde2 de dezembro de 2011, quando houve o sobrestamento do presente
feito até o julgamento da matéria de natureza civil correlata (evento 4).
Pelo exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, reiterando os
pareceres anteriores, pelo prosseguimento e provimento do vertente Recurso em
Sentido Escrito, para reformando a Decisão recorrida, receber a Denúncia oferecida
pelo Parquet de piso, com abaixa dos autos à instância de origem para o
prosseguimento do feito. (...)'

Presentes, portanto, os indícios de autoria e de materialidade de conduta que, em tese, configura
crime militar, conclui-se que a Peça Vestibular atende aos requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78 do
CPPM, não se verificando, em preliminar análise, que a conduta do Denunciado esteja coberta pelo
manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, sendo oportuno salientar que, ao longo da
instrução processual, caberá ao Parquet Castrense a busca por claros e indubitáveis elementos
comprobatórios constitutivos das imputações contidas na Inicial.

Por oportuno, não é demais salientar que, nessa fase, deve prevalecer o Princípio in dubio pro
societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não caracteriza juízo de certeza, mas apenas a
mera probabilidade de procedência da ação penal.

Aliás, cabe citar o entendimento desta Corte no sentido de que o juízo de delibação, próprio da fase da
decisão de recebimento da denúncia, não se concilia com a análise aprofundada dos elementos
informativos que instruem o procedimento investigatório preliminar, in verbis:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO
CIRCUNSTANCIADA E DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. APLICAÇÃO DE PENA DE CARÁTER
ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA CONDUTA SOB O ENFOQUE CRIMINAL. NECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO.
I - (...)
II - Ocorre que não obstante o disposto na novatio legis, cabe relembrar que o juízo de
delibação, próprio da decisão de recebimento da denúncia, não se concilia com a análise
aprofundada dos elementos informativos que instruem os autos do procedimento
investigatório preliminar. Entendimento diverso configura frontal violação aos preceitos
constitucionais previstos no art. 5º, inciso XXXV e no art.129, inciso I, ambos da
Constituição Federal, na medida em que impede o Ministério Público Militar de exercer
livremente a titularidade da ação penal militar, bem como acarreta o prematuro
afastamento do Poder Judiciário.
(...)
IV - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime." (RSE n° 7000900-
41.2018.7.00.0000. Relator: Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Publicação:
9/5/2019).

Dessa forma, a toda evidência, merece prosperar o Recurso ministerial, para que seja recebida a
Denúncia.

Por todo o exposto, dou provimento ao Recurso Ministerial para desconstituir a Decisão a quo e
receber a Denúncia oferecida contra o civil CARLOS ROBERTO FLORES DA SILVA, como incurso no art.
251 do CPM, e determino a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2021 23:49:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101236f47bbd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000175-86.2010.7.01.0401

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, ao negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, no IPM nº 0000175-86.2010.7.01.0401,
que rejeitou integralmente a Denúncia oferecida contra o civil CARLOS ROBERTO FLORES DA SILVA, por
manifesta atipicidade dos fatos narrados.
Consta nos autos que o Capitão de Corveta SÉRGIO ROBERTO DE ALMEIDA, militar reformado da Marinha,
faleceu em 3 de fevereiro de 2003, sendo que seu óbito não foi comunicado de imediato à Marinha, que
continuou fazendo os depósitos dos proventos de reforma do referido militar até setembro de 2005, momento
em que a notícia de sua morte chegou ao conhecimento da Força.
O civil CARLOS ROBERTO FLORES DA SILVA possuía uma conta corrente bancária conjunta com o militar e
continuou recebendo e sacando os proventos depositados, sem proceder à comunicação do referido óbito à
Administração Militar.
Em função dessa conduta, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra o Recorrido, como incurso no
art. 251 do CPM, por ter obtido vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar, no montante de R$
55.730,70 (cinquenta e cinco mil setecentos e trinta reais e setenta centavos), atualizados até 30 de junho de
2010 em R$ 118.908,53 (cento e dezoito mil novecentos e oito reais e cinquenta e três centavos).
O Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM não conheceu da Denúncia apresentada, sob a seguinte fundamentação
(evento 1 - doc. 5):
Cuida-se de denúncia oferecida pelo órgão do MPM às fls. 79/80, e "ratificada", às fls. 85/86 e
97, atribuindo ao denunciado CARLOS ROBERTO FLORES DA SILVA, diga-se, ao seu atuar, o
crime de estelionato previdenciário militar (CPM, art. 251).
Todavia, sem delongas, na esteira do despacho de fls. 82/83, bem assim, principalmente.
diante do teor do decidido pelo e .STF na ADI 4277/DF (e ADPF 132/RJ), assinalo que a denúncia
deve ser rejeitada, uma vez que o precedente retro reconheceu a relação homoafetiva como
entidade familiar, e daí apta a merecer a proteção estatal, i.e., de conferir aos companheiros
homoafetivos o reconhecimento jurídico de sua união estável, deixando de sonegar aos
parceiros homoafetivos, em estado de. prolongada ou estabilizada união - como no caso -, o
mesmo regime jurídico protetivo conferido aos casais heteroafetivos em idêntica situação,
incluído aí, não custa realçar, os Estatutos dos Servidores Públicos Civis e Militares da União e
seus "consectários previdenciários" (direito à pensão conectada ao parceiro/Servidor Militar
inativo da MB).
Vale dizer, declarado/justificado em Juízo (Proc. n° 2006.51.01.014345-2 - 30ª• VF), o referido
estado de prolongada ou estabilizada união entre o denunciado e o então Servidor Militar
inativo da União deriva, agora, diante do expressivo julgamento do e. STF - com efeito
vinculante -, na certeza da condição de beneficiário da pensão por morte do companheiro
SÉRGIO ROBERTO DE ALMEIDA.
Nesse passo, ou em decorrência, de um lado. afasta-se o dolo (do denunciado) vinculado ao
ventilado delito contra o patrimônio sob a tutela da Marinha, de outro, afasta-se a alegada
vantagem ilícita, bem como a existência de concreto prejuízo para o citado patrimônio, ou seja,
para mais ou para menos, os valores mencionados pelo parquet na denúncia são/serão devidos
pela Administração Militar ao suposto agente.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2021 23:49:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101236f47bbd
Não custa enfatizar, sublinha-se com tranquilidade que estamos bem distante da figura típica
do estelionato previdenciário, ou mesmo de eventual apropriação indébita, visto que, nessa
hipótese, o denunciado era cotitular da conta corrente em que eram creditados, pela
administração naval, os proventos do militar inativo, enfim, pelo que crime não há.
Além disso, eventual discussão acerca de rescisão e/ou reforma da sentença prolatada pelo
Juízo da 26ª VF (fls. 87/91 e 93/94), que julgou improcedente o pedido do aqui denunciado de
habilitação - junto ao Comando da MB -como beneficiário da pensão por morte de seu
companheiro, veja- se, a priori, pendente de julgamento do recurso interposto, conforme fls.
100/101, versus decisão do e. STF, não pode e não deve influenciar na esfera penal, mas ficar
restrita, eventualmente, à órbita civil.
Com efeito, sublinha-se a ausência de uma das "condições" da ação penal militar, dos
requisitos necessários a um provimento final, qual seja. a possibilidade jurídica 'do pedido pela
inexistência de crime militar.
Sendo assim, pelas razões expostas - e considerando, notadamente, os fundamentos invocados
-, REJEITO integralmente a denúncia por manifesta atipicidade dos fatos narrados, por não
constituírem crime de competência da Justiça Militar ou Comum, conforme preceituam os
artigos 78, alínea "b", e 3°, alínea "a", ambos do CPPM, c/c o artigo 395, incisos I e III, do
Código de Processo Penal Brasileiro.
O Ministério Público Militar ofereceu o presente Recurso em Sentido Estrito requerendo a reforma da Decisão
que rejeitou a Denúncia, sob o fundamento de que ela teria afrontado todas as provas produzidas no IPM; que
a Sentença do Juiz Federal da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido do Denunciado
que pleiteava o reconhecimento da relação homoafetiva; que a Decisão teria se baseado equivocadamente no
precedente do E. STF, na ADI 4277/DF, que reconheceu a relação homoafetiva como entidade familiar,
aduzindo não ser demais destacar existirem disposições constitucionais que impõem limitações ao Princípio da
Igualdade, como a regra contida no art. 226, § 3º, da CF, "que deixa claro que a relação familiar diz respeito à
união estável entre homem e mulher, embora, nesse particular, a decisão do STF tenha reconhecido a união
estável entre pessoas do mesmo sexo"; que o Denunciado deixou de comunicar à Administração Militar o óbito
de seu companheiro e, na qualidade de cotitular da conta bancária, sacou de forma fraudulenta os valores nela
depositados; que o STM tem decidido que as ações penais não devem ser estancadas de plano (evento 1 - doc.
7).
Em 9 de novembro de 2011, foi juntado aos autos Acórdão da 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, que reformou a Sentença de 1º grau e condenou a União a habilitar o civil CARLOS
ROBERTO FLORES DA SILVA como beneficiário da pensão por morte deixada pelo Capitão de Corveta SÉRGIO
ROBERTO DE ALMEIDA (evento 1 - doc. 11).
Em Sessão de 2 de dezembro de 2011, esta Corte determinou o sobrestamento do feito até o julgamento da
matéria de natureza civil correlata, com fundamento nos arts. 122, 123 e 124, todos do CPPM (evento 4).
Em face do Acórdão proferido pela Justiça Comum, foram interpostos Embargos Infringentes pela União e, em
seguida, Embargos de Declaração pela Defesa do civil CARLOS ROBERTO FLORES DA SILVA, tendo o E. Tribunal
Regional Federal da 2ª Região assim decidido acerca do termo a quo para o pagamento do benefício
previdenciário:
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS INFRINGENTES -PENSÃO POR
MORTE - MILITAR - UNIÃO HOMOAFETIVA.I - O Acórdão embargado consignou que o direito do
Autor somente se constitui em Juízo com o trânsito em julgado da Decisão proferida. II - Aponta
a Parte Embargante obscuridades e omissão no Acórdão recorrido. III - No julgamento da
Apelação, esta E. Sétima Turma consignou que, nos termos do disposto no art. 226, § 3°,
regulamentado pela Lei 9.278/96, a companheira tem direito à pensão, desde que comprove
ter convivido maritalmente com o de cujus em união estável, duradoura, pública e contínua. IV
- Afirmou que, no tocante à união homoafetiva, os ministros do Supremo Tribunal Federal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2021 23:49:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101236f47bbd
reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo, destacando, ainda, a manifestação
do Superior Tribunal de Justiça, bem como de diversos Órgãos da Administração Pública no
sentido de conferir tratamento igualitário à união estável de pessoas do mesmo sexo. V -
Portanto, impende esclarecer que o direito do Autor se verifica mediante o reconhecimento da
sua condição de companheiro do servidor falecido, não havendo que se falar em criação de
uma nova situação jurídica a partir do provimento jurisdicional. VI - No tocante à omissão
apontada, verifica-se que, de fato, o Acórdão recorrido não determina o termo a quo do
recebimento do benefício pretendido, que deve ser a partir do requerimento administrativo do
benefício. VII - Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios compensados. VIII - Embargos
de Declaração providos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, consignar que são devidas as
parcelas pretéritas desde a data do requerimento administrativo, bem como a compensação da
verba honorária.
Em 27 de novembro de 2020, foi certificado pela SEJUD o trânsito em julgado da Decisão proferida nos autos
da Apelação Cível nº 0029808-66.2009.4.02.5101 (processo de origem 2009.51.01.029808-4) (evento 8).
Verifica-se, portanto, que a referida ação cível reconheceu a condição do civil CARLOS ROBERTO FLORES DA
SILVA como companheiro do falecido Capitão de Corveta SÉRGIO ROBERTO DE ALMEIDA, determinando como
marco para o recebimento da pensão o requerimento administrativo para que fosse reconhecida a união
estável. Restou superada, portanto, a discussão acerca da legitimidade para o recebimento do benefício
previdenciário, cabendo a esta Corte, portanto, analisar os fatos conforme a nova situação jurídica que se
apresenta, considerando o reconhecimento do estado civil de união estável feito pela Justiça Comum, assim
como a declaração acerca da legalidade para a percepção da pensão.
Conforme se constata, a Decisão recorrida se pautou fortemente no seguinte entendimento consignado pelo
Supremo Tribunal Federal, na ADI 4277/DF, em processo de repercussão geral reconhecida, in verbis:
EMENTA: 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA
PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO
JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO
CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a
finalidade de conferir "interpretação conforme à Constituição" ao art. 1.723 do Código Civil.
Atendimento das condições da ação. 2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM
RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊNERO), SEJA NO PLANO
DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO
CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR
SÓCIO-POLÍTICO-CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA NA
CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA
DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das
pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se
presta como fator de desigualação jurídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art.
3º da Constituição Federal, por colidir frontalmente com o objetivo constitucional de "promover
o bem de todos". Silêncio normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos
indivíduos como saque da kelseniana "norma geral negativa", segundo a qual "o que não
estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido". Reconhecimento do
direito à preferência sexual como direta emanação do princípio da "dignidade da pessoa
humana": direito a auto-estima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à
busca da felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito
à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da vontade das
pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade
constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea. 3. TRATAMENTO
CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO "FAMÍLIA" NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2021 23:49:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101236f47bbd
DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO
ESPIRITUAL. DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-
REDUCIONISTA. O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do
Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial
significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou
se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao
utilizar-se da expressão "família", não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a
formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada
que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade
civil uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus institucional de
concreção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa por "intimidade e vida
privada" (inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que
somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de
uma autonomizada família. Família como figura central ou continente, de que tudo o mais é
conteúdo. Imperiosidade da interpretação não-reducionista do conceito de família como
instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço da Constituição
Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo como categoria
sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para manter,
interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que
passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das pessoas. 4. UNIÃO
ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA
ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTIMA. FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER
RELAÇÕES JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS DO
GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE "ENTIDADE FAMILIAR" E
"FAMÍLIA". A referência constitucional à dualidade básica homem/mulher, no §3º do seu art.
226, deve-se ao centrado intuito de não se perder a menor oportunidade para favorecer
relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito das sociedades domésticas. Reforço
normativo a um mais eficiente combate à renitência patriarcal dos costumes brasileiros.
Impossibilidade de uso da letra da Constituição para ressuscitar o art. 175 da Carta de
1967/1969. Não há como fazer rolar a cabeça do art. 226 no patíbulo do seu parágrafo terceiro.
Dispositivo que, ao utilizar da terminologia "entidade familiar", não pretendeu diferenciá-la da
"família". Inexistência de hierarquia ou diferença de qualidade jurídica entre as duas formas de
constituição de um novo e autonomizado núcleo doméstico. Emprego do fraseado "entidade
familiar" como sinônimo perfeito de família. A Constituição não interdita a formação de família
por pessoas do mesmo sexo. Consagração do juízo de que não se proíbe nada a ninguém
senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a
sociedade, o que não se dá na hipótese sub judice. Inexistência do direito dos indivíduos
heteroafetivos à sua não-equiparação jurídica com os indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade
do §2º do art. 5º da Constituição Federal, a evidenciar que outros direitos e garantias, não
expressamente listados na Constituição, emergem "do regime e dos princípios por ela
adotados", verbis: "Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em
que a República Federativa do Brasil seja parte". 5. DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. Anotação de que os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar
Mendes e Cezar Peluso convergiram no particular entendimento da impossibilidade de
ortodoxo enquadramento da união homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente
estabelecidas. Sem embargo, reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo como uma
nova forma de entidade familiar. Matéria aberta à conformação legislativa, sem prejuízo do
reconhecimento da imediata auto-aplicabilidade da Constituição. 6. INTERPRETAÇÃO DO ART.
1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TÉCNICA DA
"INTERPRETAÇÃO CONFORME"). RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2021 23:49:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101236f47bbd
PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou
discriminatório do art. 1.723 do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária
a utilização da técnica de "interpretação conforme à Constituição". Isso para excluir do
dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua,
pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser
feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável
heteroafetiva. (ADI 4277 - Tribunal Pleno - Relator Min. AYRES BRITTO - Julgamento: 05/05/2011
- Publicação: 14/10/2011).
Sem embargo, percebe-se que a Decisão supra reconheceu a validade da relação homoafetiva para todos os
efeitos jurídicos, restando proibida qualquer forma de discriminação ou diferenciação, de maneira que,
restando reconhecida a união estável, seja ela heteroafetiva ou homoafetiva, o tratamento oferecido para
efeitos de concessão de direitos deve ser o mesmo. Importante asseverar que se trata de entendimento
exposto em processo de repercussão geral reconhecida, devendo ser aplicado nos âmbitos municipal, estadual
e federal, e em toda e qualquer jurisdição e Tribunal.
Ademais, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reconheceu a união estável homoafetiva, e condenou a
União a habilitar o civil CARLOS ROBERTO FLORES DA SILVA como beneficiário da pensão por morte deixada
pelo Capitão de Corveta SÉRGIO ROBERTO DE ALMEIDA, decisão já transitada em julgado. Logo, não há que se
questionar o direito do Recorrido de receber o benefício previdenciário decorrente da morte de seu
companheiro.
Dito isso, adentra-se na verificação dos requisitos para o recebimento da Denúncia.
Como cediço, cabe ao Ministério Público Militar promover a Ação Penal Militar, nos termos do inciso XXXV do
art. 5º da Constituição Federal. Assim, ao oferecer a Denúncia, vale-se do direito público subjetivo processual
em face da existência de um litígio de natureza criminal militar, a fim de que o Estado-Juiz, no exercício da
jurisdição, componha o conflito intersubjetivo de interesses, segundo o direito objetivo. É o poder-dever de
punir a se realizar pelo exercício do jus persequendi.
Nesse contexto, sempre que houver "prova de fato que, em tese, constitua crime" e, pelo menos, "indícios de
autoria", a Denúncia há de ser oferecida, conforme preconiza o art. 30 do CPPM.
Indiscutivelmente, nesse momento processual prevalece o postulado do in dubio pro societate.
Contudo, para que a Denúncia possa ser recebida, torna-se imprescindível que se esteja diante de um fato
típico, que se amolde à descrição abstrata contida na lei penal, com indícios de autoria delitiva. Dessa forma,
nessa fase de admissibilidade da ação penal, cabe ao magistrado verificar, detidamente, se a peça acusatória
preenche os requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78 do CPPM.
Nesses termos, em que pese a prevalência do postulado do in dubio pro societate, em seu juízo de
admissibilidade, não pode o magistrado se furtar à análise das provas da materialidade delitiva e dos indícios
de autoria, devendo a exordial ser recebida somente se demonstradas as citadas condições obrigatórias.
Em verdade, a simples submissão a processo penal, por si só, consiste em providência extremamente gravosa,
ainda mais quando não superados os elementos necessários a tal deflagração. Por isso, a Denúncia sempre
deve apontar, ainda que minimamente, as circunstâncias que conduzem à configuração de fato típico,
antijurídico e culpável, devendo a análise da presença de tais requisitos subjetivos (dolo ou culpa) ser
efetivada pelo magistrado, quando do recebimento da Denúncia, para fins de apuração da justa causa.
Nessa seara, especificamente para a configuração do delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, é
imprescindível a caracterização do dolo do agente. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem
ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a
vítima. O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da obtenção da referida
vantagem indevida, em detrimento de outrem, configurando, pois, duplo resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2021 23:49:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101236f47bbd
"Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos."
A princípio, importante destacar que o Recorrido não procedeu a qualquer conduta com o dolo de enganar a
Administração Militar. Ao contrário, ele possuía conta bancária conjunta com o Capitão de Corveta SÉRGIO
ROBERTO DE ALMEIDA e nela que eram realizados os depósitos dos proventos militares. O civil CARLOS
ROBERTO FLORES DA SILVA não usava de procuração ou qualquer outro mecanismo para ter acesso ao
dinheiro, pois, repisa-se, a conta corrente também era de sua titularidade.
Ademais, o Denunciado já convivia há mais de 20 (vinte) anos com o seu companheiro (conforme
reconhecido pela Justiça Federal), situação que, em meu entendimento, torna incapaz a caracterização de
qualquer dolo em fraudar a Administração Militar, tanto é que, posteriormente, o Recorrido teve reconhecido o
seu direito à percepção da pensão decorrente do falecimento do militar reformado.
Por outra lado, reafirmo meu entendimento no sentido de que o silêncio quanto ao óbito, por si só, não
constitui elemento ardiloso ou fraudulento necessário à configuração do estelionato previdenciário, não sendo
suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 251 do CPM, uma vez que não existe previsão legal relativa
à obrigação de informar o falecimento do militar ou pensionista à Administração Militar. Conforme asseverado
no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal:
Art. 5º
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
Certo é que o Princípio da Legalidade representa uma garantia para os administrados, pois qualquer ato da
Administração Pública somente terá validade se respaldado em lei, em sua acepção ampla. Representa um
limite para a atuação do Estado, visando à proteção do indivíduo em relação ao abuso de poder.
Transcrevo a seguir precedente de minha relatoria com a exposição de meu entendimento sobre o tema:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ESTELIONATO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. A
despeito de o silêncio quanto ao óbito não constituir, por si só, o elemento ardiloso ou
fraudulento necessário à configuração do estelionato previdenciário, a comunicação à
Administração Militar indica a total ausência anímica de apropriação de qualquer valor indevido
que porventura tenha sido depositado. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000889-12.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de
Publicação: 16/04/2019).
Entendo, portanto, que a mera ausência de comunicação por parte do Recorrido não deve ser considerada
como nexo de causalidade para a caracterização do delito de estelionato, tendo em vista que o Estado não
encontra amparo legal para tal exigência. Logo, não se pode aferir o dolo do agente apenas pelo fato de ele ter
se quedado inerte com relação à comunicação do óbito à Administração Militar.
Necessário que se analise cada situação em sua particularidade e o caso em comento trata-se de situação
totalmente diversa daquelas comumente julgadas por esta Corte. Na presente situação, o civil CARLOS
ROBERTO FLORES DA SILVA não praticou qualquer conduta que demonstrasse sua vontade em cometer
conduta ilícita contra a Administração Militar.
Não restou caracterizado dolo no cometimento de qualquer delito, ou mesmo a utilização de ardil para manter
ou induzir a Administração em erro, com o intuito de obter vantagem indevida. Ao contrário, a própria Justiça
Federal assegurou seu direito ao recebimento do benefício previdenciário decorrente do óbito de seu
companheiro. Logo, em que consistiria a vantagem indevida, o mecanismo ardil, ou o dolo de se beneficiar em
prejuízo alheio, quando reconhecido o seu direito ao recebimento daqueles valores?
Nesse sentido, entendo não ter restado caracterizada a materialidade do delito, pois não há subsunção da
conduta praticada pelo Recorrido com os elementos normativos insculpidos no art. 251 do CPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2021 23:49:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101236f47bbd
Por esse motivo, coaduno-me com a Decisão ora recorrida, no sentido de ter restado ausente um dos requisitos
para o recebimento da Denúncia, qual seja, a existência de crime militar, conforme se pode observar do
seguinte trecho do Decisum, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:
"(....) Nesse passo, ou em decorrência, de um lado. afasta-se o dolo (do denunciado) vinculado
ao ventilado delito contra o patrimônio sob a tutela da Marinha, de outro, afasta-se a alegada
vantagem ilícita, bem como a existência de concreto prejuízo para o citado patrimônio, ou seja,
para mais ou para menos, os valores mencionados pelo parquet na denúncia são/serão devidos
pela Administração Militar ao suposto agente.
Não custa enfatizar, sublinha-se com tranquilidade que estamos bem distante da figura típica
do estelionato previdenciário, ou mesmo de eventual apropriação indébita, visto que, nessa
hipótese, o denunciado era cotitular da conta corrente em que eram creditados, pela
administração naval, os proventos do militar inativo, enfim, pelo que crime não há.
(...)
Com efeito, sublinha-se a ausência de uma das "condições" da ação penal militar, dos
requisitos necessários a um provimento final, qual seja. a possibilidade jurídica 'do pedido pela
inexistência de crime militar. "
Em meu entender, portanto, bem caminhou a Decisão que deixou de receber a Denúncia oferecida pelo
Ministério Público Militar, pois, ausente um dos requisitos previstos nos art. 77 e 78 do CPM, não há como se
falar em justa causa para a proposição da ação penal.
Nesse sentido, existem vários julgados desta E. Corte de Justiça:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 92 E 96, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93 E ART.
310 DO CPM. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. A discrepância das condutas narradas na inicial acusatória
com o fato tipificado no art. 310 do CPM, bem como a mera descrição de que os
acusados foram negligentes quando das suas atuações, sem qualquer relação com o
tipo penal, demonstram a ausência da justa causa necessária para a propositura da
ação penal. Dano ao erário e má-fé na conduta dos acusados inexistentes. Recurso não
provido. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7001309-
80.2019.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 21/09/2020). (Grifos nossos).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. PECULATO CULPOSO. NEXO-CAUSAL
NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO RESULTADO. A conduta do Denunciado
restringiu-se ao uso indevido da viatura oficial para fins particulares, subsistindo apenas a
violação de um dever de agir. Não se encontram presentes os elementos objetivos e subjetivos
para a caracterização do crime culposo, bem como a previsibilidade do resultado. A conduta
resulta atípica por falta de justa causa para a propositura da ação penal. Precedentes
do STM. Recurso desprovido. Decisão unânime (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido
Estrito nº 0000124-45.2014.7.01.0301. Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 30/03/2015, Data de Publicação: 14/04/2015). (Grifos
nossos).

Recurso em Sentido Estrito. Maus-tratos qualificados por resultado morte. Denúncia. Rejeição.
Omissão relevante. Inocorrência. Coautoria. Não caracterizada. Falta de elementos para a
propositura da ação penal. Ausência de dolo. Inexistência de justa causa. A Decisão impugnada
proferida pelo Magistrado se apresenta adequadamente fundamentada e preenche os

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2021 23:49:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101236f47bbd
requisitos formais, indene de equívocos, pela perfeita análise do conjunto fático e, sobretudo,
em razão dos percucientes argumentos jurídicos trazidos à colação. O artigo 78 do CPPM
determina ao Juiz que não receba a Denúncia, caso evidenciada a ausência na Exordial dos
requisitos relativos à exposição do fato criminoso e as razões de convicção ou presunção da
delinquência. A Denúncia, além de preencher os requisitos ínsitos no art. 77 do
CPPM, deve ostentar provas da materialidade do fato que, em tese, configure crime
de competência da Justiça Castrense e indícios de autoria (art. 30 do CPPM). Além da
adequação objetiva, para que se afirme a prática do delito pelos Acusados, é imprescindível
que se aponte a existência de nexo causal entre a conduta por eles desempenhada e a prática
do crime de maus-tratos com resultado morte, na forma do art. 213, § 2°, do CPM, motivo da
alegada causa do óbito do cadete Gama. Caso contrário, inexistirá a correspondência entre o
fato imputado e a conduta do sujeito ativo e, por vez, a justa causa para a propositura da ação
penal militar. Consoante tal linha de raciocínio, refletindo-se se a conduta dos Acusados foi ou
não causa determinante para o suposto crime de maus-tratos impende o exame do Inquérito
Policial Militar e, principalmente, impõe-se avaliar a documentação nosológica e pericial
acostadas aos autos, em breve juízo de prelibação. Em nenhum momento o MPM conseguiu
trazer a colação provas substanciais da conduta típica imputada aos Acusados, porquanto,
segundo a descrição do tipo descrito no art. 213, § 2°, do CPM, objetiva-se a conduta dolosa no
caput, e culposa no § 2º, caracterizando o tipo preterdoloso. No caso concreto, nem uma, nem
outra, evidentemente. Compulsando-se os termos da Denúncia, nota-se que a maior parte de
seu teor é composta por fragmentos de depoimentos de 11 (onze) Cadetes, obtidos em sede
inquisitorial, além de referências a publicações de imprensa. No caso do suposto crime de
maus-tratos seguido de morte, o resultado, pela teoria da equivalência das condições, só pode
ser imputado a quem lhe deu causa, na exata dicção do art. 29, §§ 1° e 2°, do CPM. A prova
material colhida consiste, basicamente, nos laudos periciais que visaram apurar a causa mortis
do Cadete Gama, para constatar se o comportamento dos Acusados deu ou não causa ao óbito.
Ademais, o Magistrado não identificou a intenção dos Indiciados em expor a perigo a saúde da
Vítima; portanto, a ausência do dolo exigido pela figura típica prevista no art. 213 do CPM
(expor a perigo a vida ou a saúde, durante instrução militar) atesta a atipicidade da conduta
descrita na peça acusatória, o que, por consequência, inviabiliza a deflagração da ação penal.
O diagnóstico de rabdomiólise moderada apresentado pelo Ofendido, quando chegou ao
hospital, não foi motivo para levar ao óbito, afirmaram os peritos do Departamento de Polícia
Técnico-Científica da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, e considerando os
dados microscópicos e do exame histopatológico serem compatíveis com doença infecciosa
associada a borreliose ou rickettisiose. A rabdomiólise é a destruição muscular isquêmica com
liberação para a corrente sanguínea das substâncias intracelulares do músculo estriado
esquelético. A substância é potencialmente tóxica. As causas da rabdomiólise podem ser de
origens diversas, traumáticas ou não traumáticas. A rabdomiólise moderada diagnosticada não
é suficiente para causar a morte. O segundo e extenso laudo, feito sem examinar diretamente
o corpo do Cadete falecido, mas tão somente, a documentação médica, defende, em suma,
que a causa mortis foi rabdomiólise, afastando os dados apontados pelos peritos oficiais. A
análise do conjunto probatório apresentado permite concluir ser suficiente o laudo dos peritos
oficiais, por seus argumentos técnicos, para caracterizar a causa mortis por doença infecciosa
associada às ricketticioses, mais especificamente a febre maculosa brasileira, evidenciada pela
presença de carrapatos no corpo do falecido Cadete e por outros sintomas apontados no
exame histopatológico. Afinal, extraem-se do presente feito tão somente os elementos
contidos nos autos: 2 (dois) Laudos periciais tecnicamente antagônicos e um conjunto fático
absolutamente incapaz de permitir aferir a existência de provas preliminares suficientes - justa
causa, atestando a impossibilidade de se formular o juízo de admissibilidade da Inicial.
Segundo ensina a doutrina, a justa causa é tratada como o conjunto de elementos probatórios
mínimos, que permite sustentar o exercício da ação penal; isto é, seriam as provas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2021 23:49:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101236f47bbd
preliminares suficientes para o exercício da ação penal. É necessário, portanto, que a Inicial
venha acompanhada de um mínimo de prova para que a ação penal tenha condições de
viabilidade, caso contrário não há justa causa para o processo. Haverá legitimação para agir no
processo penal condenatório quando existir o fumus boni juris que ampare a imputação.
Porquanto, impor o ônus aos Acusados de responder a uma ação penal, quando em juízo
preliminar se constata ausência de justa causa, soa atentatório aos mais básicos direitos
constitucionais individuais, dentre eles o da dignidade humana. Logo, considerando a teoria da
equivalência das condições, impõe-se a conclusão de que os esforços físicos a que foi
submetido o Cadete não guardam relação de causalidade com sua morte, tampouco a conduta
dos instrutores, durante o Estágio. Recurso ministerial desprovido para manter a decisão que
rejeitou a denúncia. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito
nº 0000018-45.2012.7.01.0401. Relator para o Acórdão: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
Data de Julgamento: 04/11/2014, Data de Publicação: 15/12/2014). (Grifos nossos).

EMENTA: Recurso em Sentido Estrito. Ingresso clandestino. Rejeição de Denúncia. Atipicidade.
Ausência de justa causa. Rejeição da denúncia. A Decisão judicial determina, conforme o art.
3º, alínea a, do CPPM, c/c o art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, que aduz a tese de
faltar justa causa, além de menção aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Os
autos atestam que o morador de rua, ora Acusado, apenas procurou abrigo, sem ofender ou
causar qualquer dano a bem jurídico tutelado pelo Direito Penal Militar, não havendo sentido
em se instaurar a correspondente ação penal. Segundo a doutrina, "Justa Causa" consiste no
conjunto de elementos probatórios mínimos que permitem sustentar o exercício da ação penal,
isto é, seriam "as provas preliminares suficientes para o exercício da ação penal".
Inexistindo justa causa, a medida correta é a rejeição da Denúncia. A Denúncia não
será recebida, conforme o art. 78 do CPPM: 1) se não contiver os requisitos da
Denúncia previstos no art. 77 do CPPM; 2) se o fato narrado não constituir
evidentemente crime de competência da Justiça Militar; 3) se extinta a punibilidade;
e 4) se incompetente o Juiz ou ilegítimo o Acusador. Recurso ministerial desprovido.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 0000101-
14.2012.7.07.0007. Relator(a) para o Acórdão: Ministro Gen Ex RAYMUNDO NONATO DE
CERQUEIRA FILHO. Data de Julgamento: 10/12/2012, Data de Publicação: 06/02/2013). (Grifos
nossos).
Por fim, importante consignar que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reconheceu como devidas as
verbas previdenciárias a partir da data do requerimento administrativo, qual seja, 21 de outubro de 2007.
Contudo, embora os fatos narrados na exordial refiram-se ao período de 2003 a 2005, como bem consignou o
Ministro Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA, em seu Voto Divergente, caso a Adminsitração Militar tivesse reconhecido
a relação homoafetiva a partir do requerimento do Recorrido, haveria possibilidade de suspensão da prescrição
quinquenal, na forma do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Ademais, mesmo que não haja incidência da prescrição, o que não se afigura, eventuais valores pagos de
forma indevida, mesmo que não tenham sido objeto de delito, podem ser ressarcidos ao erário por meio de
ação cível própria.
Logo, os valores creditados na conta corrente do Capitão de Corveta SÉRGIO ROBERTO DE ALMEIDA (falecido),
no período de dezembro/2003 a setembro/2005, conforme descritos na Denúncia, seriam destinados ao
patrimônio jurídico do Recorrido.
Entendo, portanto, não ter restado caracterizado na conduta do civil CARLOS ROBERTO FLORES DA SILVA o
elemento subjetivo do tipo descrito no art. 251 do CPM, consistente no dolo de obter vantagem ilícita para si ou
para outrem, inexistindo a justa causa para o recebimento da Denúncia.
Diante do exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2021 23:49:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101236f47bbd
Ministério Público Militar para manter íntegra a Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, no IPM nº
0000175-86.2010.7.01.0401, que rejeitou integralmente a Denúncia oferecida contra o civil CARLOS ROBERTO
FLORES DA SILVA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.